Tribunal: TJMT
Processo: 1036583-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036583-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CNPJ: 04.200.649/0001-07 (APELANTE), GUILHERME DUARTE HASELOF - CPF: 004.051.050-61 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (APELADO), VICTOR HUGO CORREA DE SIQUEIRA - CPF: 062.633.511-60 (APELADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GUIMARAES SEVERO - CPF: 875.818.840-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSA.
INCIDÊNCIA DO CDC. REJEIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS. SECURITIZADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por securitizadora contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais e materiais, reconheceu sua responsabilidade solidária com a construtora, condenando-a à devolução integral das quantias pagas, ao pagamento de indenização por dano moral, multa contratual e honorários advocatícios.

Em preliminar, a recorrente sustenta (i) sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que houve apenas cessão de créditos, sem transferência da posição contratual; e (ii) a inaplicabilidade do CDC à espécie.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já apreciada em agravo de instrumento anterior; (ii) saber se a securitizadora integra a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do CDC; e (iii) saber se subsiste responsabilidade solidária da apelante pelo inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel, com os consectários fixados na sentença.

III. Razões de decidir

A preliminar de ilegitimidade passiva não deve ser conhecida, porquanto a matéria já foi apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado por esta Câmara, operando-se a preclusão consumativa quanto ao ponto, em respeito à estabilidade das decisões judiciais.

Configura-se relação de consumo, pois a apelante se enquadra no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC, ao atuar na estruturação e exploração econômica dos créditos oriundos da comercialização das unidades imobiliárias, auferindo proveito direto dos pagamentos realizados pelo consumidor (CDC, arts. 2º e 3º). A securitização não a afasta da cadeia de fornecimento.

A cessão de créditos vinculados a contratos de promessa de compra e venda integra a engrenagem negocial do empreendimento imobiliário. Ao exigir e receber valores dos adquirentes, a securitizadora assume posição funcional no ciclo econômico do produto, respondendo solidariamente pelos vícios e inadimplementos, nos termos do art. 7º, p.u., e art. 25, § 1º, do CDC.

Demonstrado o atraso substancial na entrega do imóvel, já considerado o prazo de tolerância contratual, e inexistindo causa justificadora, configura-se inadimplemento imputável às fornecedoras, legitimando a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas.

O dano moral decorre da frustração prolongada da legítima expectativa de aquisição da moradia, superando o mero dissabor contratual. O quantum fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.

A inversão da cláusula penal constitui medida de reequilíbrio contratual quando o inadimplemento é imputável ao fornecedor, preservando a paridade material na relação obrigacional.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A securitizadora que adquire créditos oriundos de contratos de promessa de compra e venda de imóvel e passa a exigir pagamentos do consumidor integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelo inadimplemento contratual. 2. O atraso substancial na entrega de imóvel autoriza a resolução contratual com restituição integral das parcelas pagas, indenização por dano moral e inversão da cláusula penal.”

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
-
Id-344758940,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-344758927, que em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
n. 1036583-89.2022.8.11.0041, ajuizada por
VICTOR HUGO CORREA DE SIQUEIRA
,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e a condenou à devolução de valores pagos, indenização por danos morais e materiais, multa contratual e verbas sucumbenciais.

Conforme consta do recurso de sentença, a demanda originária foi proposta pelo recorrido em face de
Ávida Construtora e Incorporadora S.A.
e da ora apelante, visando à rescisão do
“Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Habitacional Autônoma Futura do Empreendimento Residencial Ipê Amarelo”
, firmado em
27/06/2020
, bem como à restituição dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 24.240,00.

Alega o autor da ação originária que adquiriu imóvel “na planta”, consistente
no lote nº 01, quadra 11, do Residencial Ipê Amarelo, localizado em Cuiabá/MT
, tendo suportado prejuízos decorrentes da relação contratual, postulando a resolução do contrato e a devolução das quantias pagas, além de compensação por danos morais e materiais.

Em sentença, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade solidária da
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
, condenando-a, juntamente com a construtora, a:

(i) devolver os valores pagos pelo recorrido;

(ii) pagar R$ 8.000,00 a título de danos morais;

(iii) pagar R$ 1.800,00 a título de aluguéis;

(iv) pagar multa de 25% sobre os valores pagos; e

(v) arcar com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa .

Em sua contestação, a
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO
alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sustentando que: (i) atua exclusivamente como companhia securitizadora; (ii) não é parte no contrato de compra e venda firmado entre o autor e a construtora; (iii) não participou da incorporação, construção ou comercialização do empreendimento; e (iv) sua atuação limitou-se à aquisição e securitização de créditos imobiliários, com emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Sustenta que sua relação contratual ocorreu apenas com a construtora Ávida, por meio de instrumentos de emissão de debêntures, termo de securitização e cessão fiduciária de recebíveis, inexistindo qualquer vínculo jurídico-material com o recorrido. Argumenta que o contrato de cessão de créditos é estranho ao contrato de promessa de compra e venda, não havendo cessão da posição contratual da incorporadora, mas apenas dos direitos creditórios, como garantia da operação de securitização.

A apelante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à sua atuação, por não integrar a cadeia de fornecimento do imóvel, invocando o art. 3º da Lei nº 9.514/97, que define o escopo das companhias securitizadoras, bem como o art. 31-A, § 12, da Lei nº 4.591/64, segundo o qual a cessão de créditos não implica transferência das obrigações do incorporador ao credor.

Alega, ainda, que a sentença incorreu em omissão ao desconsiderar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a ilegitimidade passiva de securitizadoras em demandas envolvendo rescisão de promessa de compra e venda de imóvel, especialmente quando sua atuação se restringe à cessão fiduciária de recebíveis. Afirma que a responsabilidade solidária não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, inexistindo previsão legal ou contratual que a autorize no caso concreto.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, ausência de nexo de causalidade e inexistência de dever de indenizar, uma vez que não participou do fato gerador dos alegados danos, limitando-se a receber valores decorrentes da cessão fiduciária de créditos, no âmbito de patrimônio separado instituído por regime fiduciário, conforme previsto na Lei nº 14.430/22.

Por fim, requer o provimento integral do recurso para reformar a sentença, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da demanda, com a consequente extinção do processo em relação à apelante, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação solidária e das verbas indenizatórias impostas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-344758945.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

Inicialmente, pugna a Apelante pelo reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, ar argumento de que a relação contratual ocorreu apenas com a construtora Ávida, por meio de instrumentos de emissão de debêntures, termo de securitização e cessão fiduciária de recebíveis, inexistindo qualquer vínculo jurídico-material com o recorrido.

Argumenta que o contrato de cessão de créditos é estranho ao contrato de promessa de compra e venda, não havendo cessão da posição contratual da incorporadora, mas apenas dos direitos creditórios, como garantia da operação de securitização.

Todavia, referida arguição de preliminar de ilegitimidade não deve ser conhecida.

Isso porque, como bem asseverado na sentença que se recorre, referida matéria já fora objeto de análise por esta Segunda Câmara Cível quando do julgamento do RAI n. 1001874-83.2024.8.11.0000 de minha relatoria, recurso esse ao qual foi levado ao julgamento no dia 27/06/2024 com a seguinte ementa,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – UNIDADE HABITACIONAL – CESSÃO DE CRÉDITOS A SECURITIZADORA – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PARA ESTAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA PRINCIPAL – INTEGRAÇÃO A CADEIA DE CONSUMO – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a cessão de crédito entre a construtora e a empresa Securitizadora e passando essa a exigir aos pagamentos dos créditos dos consumidores, passa essa a integrar a cadeia de consumo, restando legítima para estar no polo passivo da demanda principal.”
(TJMT. 2ªCC, RAI n.º 1001874-83.2024.8.11.0000. Rel. Desa. Maria Helena G. Póvoas. j. 27/06/2024. publicado 01/07/2024 ).

Forte nessas razões
NÃO CONHEÇO
da suscitada preliminar, haja vista sua apreciação em recurso pretérito.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DA INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.

Alega ainda a Recorrente ser equivocada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

Também sem razão suscitada arguição.

A apelante enquadra-se perfeitamente no conceito de fornecedora previsto no artigo 3º do CDC, desenvolvendo atividade de comercialização de produtos imobiliários no mercado de consumo, enquanto o apelada figura como consumidor final do produto adquirido, nos termos do artigo 2º do mesmo diploma legal.

Estabelecida à relação consumerista, impõe-se a aplicação dos princípios protetivos do CDC, especialmente no que tange à vedação de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

Portanto, a Apelante, ao auferir benefícios econômicos oriundos da relação de consumo firmada entre o apelado e a construtora, integra, de maneira inequívoca, a cadeia de fornecimento, ainda que sua atuação seja descrita como limitada à securitização de créditos, posto que esta intimamente relacionada ao empreendimento imobiliário, pois recebe pagamentos decorrente da comercialização dos imóveis e com isso auferindo lucro e proveito econômico decorrentes da relação de consumo.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar, de modo a confirmar a sentença que houve por aplicar ao caso as regras trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
com o objetivo de reformar sentença que reconheceu sua responsabilidade solidária e a condenou à devolução de valores pagos, indenização por danos morais e materiais, multa contratual e verbas sucumbenciais.

A r. sentença deve ser mantida, senão vejamos:

A insurgência recursal limita-se à exclusão da responsabilidade solidária da securitizadora e, por consequência, à reforma das condenações impostas.

O conjunto probatório revela que o contrato previa prazo de entrega já acrescido de tolerância, o qual não foi observado. A construtora permaneceu revel e não comprovou qualquer causa justificadora do atraso.

A resolução contratual, portanto, decorre de inadimplemento imputável às fornecedoras.

A questão central reside na responsabilização da apelante.

A securitização de créditos imobiliários, quando estruturada sobre contratos de promessa de compra e venda firmados com consumidores, não se situa à margem da relação de consumo. Ao adquirir os créditos decorrentes da comercialização das unidades, a apelante passa a integrar a estrutura negocial que viabiliza economicamente o empreendimento, beneficiando-se diretamente dos pagamentos realizados.

O sistema de proteção do consumidor adota a teoria da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, fundada na lógica da confiança e na necessidade de assegurar reparação integral ao destinatário final.

A fragmentação da operação econômica entre construtora e securitizadora não tem o condão de romper a unidade funcional do empreendimento perante o consumidor. A proteção do patrimônio separado opera internamente, não sendo oponível para afastar a responsabilidade solidária prevista na legislação consumerista.

Reconhecida a culpa exclusiva das fornecedoras, impõe-se a restituição integral dos valores pagos, devidamente atualizados, nos termos da orientação consolidada.

O dano moral, no caso concreto, não decorre de mero inadimplemento pontual, mas de atraso substancial que frustrou legítima expectativa de aquisição da casa própria, impondo ao consumidor a manutenção de moradia alternativa e submetendo-o a insegurança prolongada. O valor arbitrado mostra-se adequado, não comportando redução.

Por fim, a inversão da cláusula penal representa mecanismo legítimo de reequilíbrio contratual quando o inadimplemento parte do fornecedor, preservando a equidade obrigacional.

A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, de 10% para 12% (doze por cento) nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026